Tribunal: TJES
Processo: 5003791-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003791-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003791-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

RELATÓRIO

A presente ordem de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor do paciente
GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

Aduz a defesa, em síntese, a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que a quantidade de drogas encontradas com o paciente foi pequena e que o ingresso dos policiais em sua residência foi sob coação.

Sustenta que não há motivação idônea que justifique a prisão e que não se pode desconsiderar que o paciente é primário, com bons antecedentes criminais, possui residência fixa, é empresário e que não há ligação comprovada com o tráfico de drogas.

Requer, assim, seja concedida a ordem liminar de habeas corpus para revogação da prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID Nº 2691475– Págs. 02/03).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 0709099).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003791-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

VOTO

Conforme relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente
GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

Aduz a defesa, em síntese, a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que a quantidade de drogas encontradas com o paciente foi pequena e que o ingresso dos policiais em sua residência foi sob coação.

Sustenta que não há motivação idônea que justifique a prisão e que não se pode desconsiderar que o paciente é primário, com bons antecedentes criminais, possui residência fixa, é empresário e que não há ligação comprovada com o tráfico de drogas.

Requer, assim, seja concedida a ordem liminar de habeas corpus para revogação da prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Conforme consta de cópia da denúncia, acostada em ID nº 2551766:

“(...) no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 9h41min, na Rua Campo Belo, nº 0, próximo à Igreja Católica, Bairro Santana Rosa, nessa Comarca, o réu trazia consigo e guardava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.”

“(...) Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram com o denunciado 1 sacola contendo 4 tabletes de maconha embalados com características da maconha mais pura (embalagem verde). Indagado, o réu afirmou ao policiais militares que iria receber R$ 1.500,00 para entregar a droga a um homem e que havia mais droga na residência dele. Diante da situação flagrancial e da autorização do réu, prosseguiram até a residência dele e encontraram em cima do guarda-roupa de seus filhos 2 tabletes de maconha, 1 tablete cortado pela metade, de maconha, 1 pedaço de cocaína em tira e 1 porção de cocaína em seu formato completamente puro. Ouvido na esfera policial, o réu afirmou que recebeu R$ 300,00 para guardar a droga apreendida para “Mineiro””.

Por sua vez, a autoridade impetrada informa a regular tramitação do processo originário.

Pois bem.

A priori, entendo não assistir razão a defesa quanto à tese de “
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, ante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente
”, uma vez que, conforme narrado na exordial, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo avistaram o paciente em atitude suspeita e em
revista pessoal encontraram 01 (uma) sacola com 04 (quatro) tabletes de maconha e na residência do mesmo foram localizados no guarda-roupa de seus filhos: 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (um) tablete cortado pela metade de maconha, 01 (um) pedaço de cocaína em tira, 01 (uma) porção de cocaína em seu formato completamente puro
.

Por pertinente, cito trecho da decisão ora objurgada:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência do crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Noto que a juíza procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

No tocante à prisão cautelar, portanto, o posicionamento da douta Magistrada revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada, bem como mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade da infração e a quantidade de drogas apreendidas.

Nesse prisma, não se pode olvidar a importância da decisão do juízo
a quo
, pois, em homenagem ao princípio da confiança no juiz monocrático, deve-se considerar que este, por estar mais próximo dos fatos da causa, sentindo a apuração de todos os fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso e, por isso, merece credibilidade.

Assevero, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência física, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não impedem a manutenção da prisão, pois cediço que tais circunstâncias não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes os requisitos desta.

À vista disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso em que foram apreendidos na residência do ora recorrente 11 porções de maconha, 359 pedras de crack e 93 porções de cocaína.

4. As condições subjetivas favoráveis à recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 155.533/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza (ID Nº 2709099):

“Feitas estas digressões jurídicas, entendo no que tange a análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante dos fundamentos do decreto preventivos, tendo sido demonstrado a existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como necessidade de resguardar a ordem pública, conveniência da instrução e a aplicação da lei, haja vista não residirem no Estado.

Outrossim, evidencia-se a presença do requisito da garantia da Ordem Pública faz necessária resguardando os desdobramentos inerentes às práticas delitivas correlacionadas aos crimes de tráfico, correlacionado aos crimes contra a vida, e patrimônio, além de sua possível atuação na prática de deslocamento intermunicipal da droga.

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respaldam a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 anos, além do principio da confiança/imediação e diante da natureza do delito – Crime Hediondo, em que se evidencia a necessidade de ser resguardar a ordem pública.

Nesta linha de raciocínio, não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem publica, posto que, o crime de tráfico é um crime de grande repudia social”.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
No tocante à prisão cautelar, portanto, o posicionamento da Douta Magistrada revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, dada a gravidade da infração e a quantidade de drogas apreendidas. Ademais, não se pode olvidar a importância da decisão do juízo
a quo
, pois, em homenagem ao princípio da confiança no juiz monocrático, deve-se considerar que este, por estar mais próximo dos fatos da causa, sentindo a apuração de todos os fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso e, por isso, merece credibilidade. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação desta.
ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5003791-24.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Eminente Relator.